Tribunal: STF
Processo: AI 149184
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. MATÉRIA LIGADA AO REEXAME DE FATOS
E PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE.
          Se  a  Corte  a  quo,  ao  manter o enquadramento da
empresa recorrente no grupo das industrias de papel,  entendeu
desnecessaria a realização  de  pericia  tecnica, tendo em conta os
elementos de prova colhidos nos autos, descabe cogitar-se de violação
ao art. 5. , inciso LV, da Constituição Federal.
          A persistencia  da  agravante  em  sustentar malferimento
ao princípio  da  ampla  defesa  traduz  mera  tentativa de obter-se
nova avaliação  das  provas  e  dos  fatos  que  as instancias
trabalhistas consideram demonstrados.
          Agravo regimental improvido.